Tribunal: STF
Processo: Rcl 84906
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 18.9.2025, por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A e Banco XP S/A, contra o seguinte acórdão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000713-23.2023.5.02.0049, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “(...) 2.6. Da limitação da condenação ao valor da causa



    As reclamadas requereram que a condenação observe a limitação dos valores com base nos pedidos da inicial.



    Não merece prosperar a insurgência.



    Com o advento da Lei n.º 13.467/2017, a redação do art. 840, § 1.º, da CLT passou a exigir que a petição inicial da ação trabalhista indique valores aos pedidos.



    Entretanto, tal indicação consiste em mera estimativa, não se exigindo a exata quantificação dos pedidos a serem deferidos e não se impondo que sejam utilizados como limite na fase de liquidação.



    Nesse sentido, inclusive, é a diretriz traçada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no o § 2º do artigo 12 da sua Instrução Normativa nº 41/2018. Além disso, é certo que o § 1º do artigo 840 da CLT deve ser interpretado à luz dos princípios da informalidade e da simplicidade que norteiam o processo trabalhista.



    Não se trata de se apresentar pedidos liquidados na petição inicial, mas sim estimados, a fim de se obter a expressão econômica da pretensão, conforme dispõe § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018, já citado acima.



    Portanto, nego provimento” (fl. 229, e-doc. 17).



    2. A reclamante relata que “a ação originária trata-se de reclamação trabalhista em trâmite na 49ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual o Sr. Walber pleiteia a condenação solidária das Reclamantes, com os seguintes pedidos: (i) enquadramento como bancário e reconhecimento dos direitos correlatos da categoria; (ii) pagamento de horas extras, intrajornada, interjornada, adicional noturno e respectivos reflexos; (iii) diferenças salariais em razão da equiparação salarial; (iv) reconhecimento da natureza salarial do bônus de contratação; (v) pagamento de PLR” (fl. 3).



    Relata que, “após a interposição de recurso ordinário pelas partes, o TRT da 2ª Região (...) deu parcial provimento ao recurso das Reclamantes apenas para reconhecer a natureza salarial do intervalo intrajornada, mantendo a sentença de 1ª Instância em relação ao afastamento da limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, sob o fundamento de que a indicação dos valores na petição inicial consiste em ‘mera estimativa’” (fl. 4).



    Argumenta que “os Arts. 840, §1º, da CLT e 492 do CPC são claros ao estabelecer que os pedidos da petição inicial devem ser certos, determinados e acompanhados da indicação de valor, bem como que a condenação deve se limitar aos valores ali indicados. Dessa forma, ao afastar a aplicação do Art. 840, §1º, da CLT e do Art. 492, do CPC, sem declarar suas respectivas inconstitucionalidades, o TRT da 2ª Região contrariou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF” (fl. 8).



    Pede “seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do 
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Neste sentido decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) 1. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação 
(§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora